Tribunal: CARF
Processo: 15758.720008/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.720008/2020-62
ACÓRDÃO
1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA. PROCEDIMENTO PRELIMINAR.
Para a aplicação das multas previstas no Art. 12, da Lei 8.218/1991 deve se
observar o disposto no Parágrafo único, do mesmo artigo.
NULIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 02395/02458, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
02364/02386, que julgou improcedente impugnação da contribuinte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
MULA REGULAMENTAR. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL APRESENTADA COM
INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E OMITIDAS.
Não tendo o sujeito passivo corrigido, dentro do prazo que lhe foi concedido pela
autoridade fiscal, as irregularidades encontradas nos históricos dos lançamentos
de sua Escrituração Contábil Digital – ECD, reputa-se correta a multa que lhe foi
aplicada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2020
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI TRIBUTÁRIA PENAL MAIS BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do voto do
Relator, julgar improcedente a impugnação da Interessada, confirmando, assim, a
multa que lhe aplicada, no valor de R$ 24.927.407,11.
Para esclarecimento, a autuação trata aplicação de multa administrada pela Receita
Federal do Brasil (RFB), fls. 02194, devido, em síntese, a Contribuinte ter supostamente
apresentado Escrituração Contábil Digital (ECD), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99,
com informações inexatas, incompletas ou omitidas, ensejando a aplicação da penalidade,
conforme Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal (TVF), fls. 01001/01011.
Conforme conta, são esses os motivos para a punição, conforme TVF:
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
3
3- A auditoria fiscal teve como objetivo, a princípio, a verificação da apuração das
contribuições para o PIS e COFINS no ano-calendário de 2016.
Foram verificadas diversas contas contábeis relacionadas aos débitos e créditos
das contribuições, lançadas na Escrituração Contábil Digital – ECD, tais como
contas relativas aos custos apropriados (grupo 64000 – Custos) e receitas
financeiras (grupo 73000 – Variação cambial); 4- Quando da análise da
Escrituração Contábil Digital - ECD, verificamos que grande parte dos
lançamentos contábeis não atendiam às normas determinadas na legislação
pertinente, especificamente no que diz respeito ao campo “histórico”, o qual,
em grande parte, ou não apresentava informações, ou as apresentava em língua
estrangeira;
...
Através da correspondência recebida em 10/07/2019, a DOW solicitou
prorrogação de prazo para atendimento à intimação citada no “item 5” acima, a
qual foi prontamente concedida. A resposta à intimação foi apresentada em
30/07/2019, pela qual a DOW apresentou à fiscalização “arquivo em formato
“excel”, denominado “F100 Acumulado – 2016 – Históricos Contábeis. xlsx”
contendo informações complementares relativas aos históricos dos lançamentos
efetuados nas contas contábeis informadas no Registro F100 da EFD
Contribuições.” O referido arquivo foi apresentado em mídia digital (CD-R),
acompanhado do Recibo de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais emitido
pelo SVA, cujo código de identificação foi devidamente conferido no ato da
entrega;
7- Verificando o arquivo apresentado, constatamos tratar-se de planilha composta
por 173.627 linhas contendo dados relativos à contabilização de 82 grupos de
contas, incluídos os grupos citados no “item 3” acima. Ante ao grande volume de
dados apresentados, considerando as demais análises efetuadas no curso da ação
fiscal e considerando ainda o disposto no tópico “C – DO LANÇAMENTO” abaixo,
no que diz respeito às irregularidades nos históricos dos lançamentos, restringiu-
se a auditoria fiscal ao exame das contas contábeis componentes do “grupo
73000 – Variação cambial”, a seguir relacionadas:

O arquivo original apresentado pelo sujeito passivo foi juntado ao processo
administrativo no 15758.720008/2020-62 na forma de arquivo não-paginável. Por
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
4
sua vez, o mesmo arquivo compilado pela fiscalização e contendo as contas acima
descritas, foi juntado em sua integra ao mesmo processo;
8- Confrontando os históricos dos lançamentos contábeis originalmente
consignados na ECD (contas descritas no item anterior) com o demonstrativo
apresentado pelo sujeito passivo, mais especificamente com as supostas
“informações complementares relativas aos históricos dos lançamentos efetuados
nas contas contábeis informadas no Registro F100 da EFD Contribuições” (vide
“item 6” acima), constatamos que, em quase sua totalidade, a DOW acrescentou
aos históricos apenas a expressão “variação cambial”, sem acrescentar quaisquer
outros detalhamentos, documentos e/ou esclarecimentos que possibilitassem a
correta identificação dos lançamentos contábeis através de seus históricos, assim
como a essência econômica das transações por eles representadas, nos termos do
quanto disposto nas normas técnicas e na legislação pertinente;
9- A Resolução CFC no 1.330, de 18/03/2011, que aprovou a NORMA BRASILEIRA
DE CONTABILIDADE – INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL - ITG 2000 –
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (citada no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
lavrado em 11/06/2019 – “item 5” acima), disciplina as formalidades da
escrituração:
...
10- Por sua vez, a NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – COMUNICADO
TÉCNICO GERAL – CTG 2001 define as formalidades da escrituração contábil em
forma digital para fins de atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED):
...
11- O Decreto no 6.022, de 22/01/2007, que instituiu o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, determina:
...

12- Com base no Decreto supra, por meio da Instrução Normativa RFB no
787/2007, foi instituída a ECD – Escrituração Contábil Digital, a qual, no período
objeto desta auditoria fiscal, quer seja o ano-calendário de 2016, era disciplinada
pela Instrução Normativa RFB n° 1.420/2013, com alterações posteriores. Dentre
outras disposições, destacamos:
...

Tendo em vista a natureza da ECD, não resta dúvida que os lançamentos
contábeis nela consignados devem atender à todas as formalidades disciplinadas
nas normas legais já mencionadas neste Termo de Verificação, em especial nos
“itens 9 e 10”, o que claramente não se verifica nos procedimentos contábeis
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
5
adotados pelo sujeito passivo quando da elaboração da sua ECD relativa ao ano-
calendário de 2016, especificamente quanto ao “histórico” dos lançamentos
contábeis;
13- Ante às constatações efetuadas e no curso da ação fiscal, extraímos da ECD o
conteúdo das contas discriminadas no “item 7” acima, e efetuamos a análise
individualizada dos históricos constantes dos lançamentos contábeis registrados.
Aqueles considerados regulares foram excluídos dos extratos obtidos, restando,
assim, os lançamentos reputados irregulares quanto ao histórico registrado, os
quais foram relacionados de forma individualizada por conta contábil, gerando
dezoito demonstrativos denominados “ANEXO I a XVIII”, todos parte integrante
deste Termo de Verificação. A totalização dos valores apurados encontra-se a
seguir discriminada, no tópico “C – DO LANÇAMENTO”;
14- Caracterizadas na presente auditoria fiscal as infrações relativas à
apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, as penalidades a serem aplicadas ao sujeito passivo
estão definidas na Instrução Normativa RFB n° 1.420/2013 a qual disciplinava a
ECD à época (AC 2016), mais especificamente no art. 10 (a seguir reproduzido):

Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
Por sua vez, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, determina:
...

16- A totalização dos lançamentos cujas irregularidades foram apontadas nesta
fiscalização, discriminados individualmente nos ANEXOS I a XVIII, encontra-se a
seguir demonstrada:
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
6

17- Conforme determinado no art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001,
aplicando-se o percentual de 3% sobre o valor das transações acima descritas,
chega-se ao valor da multa:
...
18- Entretanto, o artigo 11 da Instrução Normativa RF13 n° 1.774/2017 (com as
alterações da IN RF13 nç? 1.856/2018), modificou a matriz legal da multa por
infrações ao SPED-ECD, a qual passou a ser o artigo 12 da Lei n° 8.218/1991 (com
as alterações da Lei nç? 13.670/2018):
Art. 11. Aplicam-se à pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos
fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou omissões as multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1856, de 13 de dezembro de
2018)
19- A nova matriz legal, quer seja o artigo 12 da Lei n° 8.218/1991, determina que
o percentual da multa a ser aplicada no caso de apresentação de escrituração com
incorreções será de 5% do valor das transações omitidas ou prestadas
incorretamente, limitada, no entanto, ao valor de 1% da receita bruta no período
a que se refere a escrituração:
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
7
...

20- Por sua vez, o art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei n° 5.172/1966 – CTN, prevê a
retroatividade benigna da norma que comine penalidade menos severa. Desse
modo, as infrações cometidas podem ser alcançadas pelo regramento da nova
matriz legal, caso esta seja mais benéfica ao contribuinte. Não obstante o
percentual da multa previsto na nova matriz legal (Lei nç? 8.218/91 – multa de
5%) ser superior ao anterior (MP 2.158-35/2001 – multa de 3%), a nova matriz
legal limitou o valor da multa a 1% do valor da receita bruta correspondente ao
período das irregularidades apuradas, o que, conforme cálculo a seguir
demonstrado (com base art. 12 da Lei nç? 8.218/91), implica em valor inferior da
multa a ser constituída de ofício:

Cientificada, a recorrente impugnou a exação, fls. 02206/02268, alegando, em
síntese, conforme a decisão recorrida:
•
Nulidade da autuação – Precariedade do trabalho fiscal –
Desconsideração imotivada das provas apresentadas no curso da
ação fiscal – Cerceamento do direito de defesa;
•
Inobservância das premissas inerentes à aplicação do art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 – Impossibilidade de
exigência de multa no caso concreto, uma vez que a empresa
atendeu à intimação fiscal, apresentando todos os documentos e
esclarecimentos que lhe foram solicitados – Atitude contraditória
da autoridade fiscal, que aplicou a multa a despeito de haver
aceitado os esclarecimentos prestados pelo Contribuinte;
•
Inexistência de incorreções ou omissões na ECD capazes de
justificar a aplica-ção da multa prevista no art. 57, inciso III, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 – Incompetência da
autoridade fiscal para exercer juízo de valor sobre o grau de
detalhamento das informações constantes do histórico do
lançamento contábil;
•
Inaplicabilidade do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, às infrações relacionadas com a ECD – Impossibilidade de
caracterização da ECD como obrigação acessória exigida nos
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
8
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999 – Ausência de previsão
legal e falta de competência regulamentar da Receita Federal
para a criação de penalidades relativas à ECD;Inaplicabilidade do
art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, às infrações
relacionadas com a escrituração digital, após as alterações
introduzidas pela Lei no 12.873, de 2013 – Inobservância, por
parte da Fiscalização, do Parecer Normativo COSIT no 03, de 2015,
que concluiu que tais infrações, a partir da Lei no 12.873, de 2013,
teriam ficado sujeitas às multas do art. 12 da Lei no 8.218, de 199
– Reconhecimento, por parte da Receita Federal, do erro de
capitulação contido no art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.420, de 2013, através da alteração voluntária da matriz legal
indicada no art. 11 da Instrução Normativa RFB no 1.774, de 2017,
efetuada pela Instrução Normativa RFB no 1.856, de 2018;
•
Impossibilidade de aplicação retroativa do art. 12, inciso II, da Lei
no 8.218, de 1991, em decorrência da própria inaplicabilidade do
art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, às infrações
relacionadas com a ECD;
•
Excessividade da multa – Ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade; e
•
Erro na quantificação da multa – Cômputo da transação em
duplicidade, em razão da inclusão indevida dos valores das
contrapartidas dos lançamentos – Apuração do valor da transação
pelo valor de cada lançamento, em vez do saldo da conta.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência
Cientificada(s) em 03/05/2021, fls. 02394, a recorrente recorreu, em 01/06/2012,
fls. 02395/02458, com os argumentos abaixo.
Há vícios e irregularidades cometidos pela fiscalização por ocasião da formalização
do lançamento que, de igual modo, maculam por completo a autuação.
Para a Recorrente, conforme a legislação que cita, haveria a obrigatoriedade do
Fisco, antes da lavratura da autuação, realizar a intimação, conforme determinaria a Legislação.
Ressaltar que quando foi intimada para apresentar esclarecimentos e informações
complementares sobre os lançamentos contábeis (frise-se, não para retificar a ECD), os dados que
forneceu não foram contestados pela fiscalização.
Ressalta que a fiscalização solicitou detalhamentos sobre os lançamentos contábeis
em razão da não compreensão da descrição do campo “histórico” e, de posse dessas informações,
não apresentou questionamento no sentido de que não teria sido possível compreender a
natureza desses registros.
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
9
Por isso, concluiu que tais esclarecimentos foram apresentados de forma
satisfatória, solucionando qualquer potencial vício existente na ECD.
Para buscar provar o que alega destaca que não houve qualquer novo termo de
intimação solicitando a retificação para adequação da ECD e, ainda, não foi formalizado
lançamento de ofício para exigir qualquer tributo sobre tais operações.
Assim, alega que a autuação é nula.
No mérito, aduz que não há qualquer irregularidade na ECD, pois:
o histórico do lançamento contábil, segundo as regras contábeis, deve ser
suscinto, como ocorreu no presente caso. A informação deve ser refletida no
“histórico” de forma eficaz, sintética e clara, para que o excesso de dados não
prejudique o usuário;
o conteúdo resumido do “histórico”, longe de representar um erro ou incorreção,
constitui uma prática contábil estimulada pela teoria da comunicação contábil,
segundo a qual é responsabilidade do contador sintetizar a massa de dados
disponíveis, a fim de que as informações sejam cognoscíveis1;
a descrição contida no histórico dos lançamentos é suficiente para a identificação
da essência econômica dos fatos registrados, até porque nenhuma dúvida nesse
sentido foi apresentada pelo Sr. Agente da RFB após os esclarecimentos
fornecidos na etapa de fiscalização;
não se pode considerar inexata ou incorreta uma informação contábil apenas pelo
“histórico” do lançamento, sendo indispensável a investigação dos demais
elementos à disposição do Fisco na própria contabilidade, isto é, os outros dados
contantes do lançamento contábil (Resolução CFC n. 1.299, de 18.9.2010); e
embora o Fisco seja um dos usuários das informações contábeis, ele não detém
competência para avaliar qual o grau de detalhamento a ser incluído no histórico
do lançamento contábil, por ausência de norma legal ou regulatória nesse
sentido.
Alega que a prova da veracidade das afirmações acima pode ser encontrada no
próprio Manual de Preenchimento da ECD relativo ao ano 2016, aprovado pelo Ato Declaratório
Executivo COFIS n. 34, de 4.5.2016, no qual consta expressamente que o “histórico” é um campo
opcional, cujo preenchimento não é obrigatório. Veja-se:
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
10

Salienta que nem mesmo a completa ausência de descrição do histórico contábil
pode ser passível de punição, porque o próprio Fisco, no Ato Declaratório Executivo COFIS n. 34,
declara como não obrigatório o preenchimento do histórico no manual de preenchimento da ECD.
Soma que o próprio Manual da ECD, ao preencher o “histórico”, repetiu
EXATAMENTE a mesma informação que consta da subconta contábil, não havendo como justificar,
imposição de multa, pois preencheu a ECD nos exatos termos exigidos pelo Manual de
Preenchimento.
Destaca que não há impedimento de utilização de termos em inglês no histórico e
que os mesmos são de facílimo entendimento.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Nas preliminares a Recorrente alega que a autuação é nula, pois não cumpriu
determinação expressa na Legislação para sua validade, a prévia intimação.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
11
Segundo o TVF, esses foram os dispositivos legais que fundamentaram a autuação:
18- Entretanto, o artigo 11 da Instrução Normativa RF13 n° 1.774/2017 (com as
alterações da IN RF13 no 1.856/2018), modificou a matriz legal da multa por
infrações ao SPED-ECD, a qual passou a ser o artigo 12 da Lei n° 8.218/1991 (com
as alterações da Lei no 13.670/2018):
Lei 8.218/1991:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
...
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Só que a Fiscalização esqueceu de reproduzir o restante do dispositivo que autoriza
a aplicação da multa:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
...
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Portanto, para a aplicação da multa havia a obrigatoriedade de intimação para
cumprimento da obrigação, a fim da sua valoração em 75%.
Não haveria motivo do legislador – competente para tanto – prever uma redução
da multa se os procedimentos para essa redutibilidade não fossem obrigatórios, ficando para a
discricionariedade do Fisco.
Portanto, vota-se pela nulidade da autuação, por descumprimento de
procedimento prévio, definido como obrigatório pela Lei.
Parte-se para a análise do mérito, pois há determinações legislativa para tanto, já
que se vislumbra que o mérito também é favorável à Recorrente.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
...
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
12
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
MÉRITO:
Quanto ao mérito a Recorrente afirma que o Manual da ECD define o campo
histórico – cerne do litígio – como opcional.
Realmente, verificando o Manual da ECD - Versão em Word - Leiautes 1 a 4 - Anexo
ao ADE Cofis no 34/2016 1, consta:

Por fim a multa, segundo a legislação, deve ser aplicada aos que se omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos.
Para a justificação da autuação, consigna a Autoridade Fiscal:
8- Confrontando os históricos dos lançamentos contábeis originalmente
consignados na ECD (contas descritas no item anterior) com o demonstrativo
apresentado pelo sujeito passivo, mais especificamente com as supostas
“informações complementares relativas aos históricos dos lançamentos efetuados
nas contas contábeis informadas no Registro F100 da EFD Contribuições” (vide
“item 6” acima), constatamos que, em quase sua totalidade, a DOW acrescentou
aos históricos apenas a expressão “variação cambial”, sem acrescentar quaisquer
outros detalhamentos, documentos e/ou esclarecimentos que possibilitassem a
correta identificação dos lançamentos contábeis através de seus históricos,
assim como a essência econômica das transações por eles representadas, nos
termos do quanto disposto nas normas técnicas e na legislação pertinente; DOW

1 http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1639#:~:text=Servi%C3%A7os-
,Manual%20da%20ECD%20%2D%20Vers%C3%A3o%20em%20Word%20%2D%20Leiautes%201%20a%204,do%20Leia
ute%20da%20ECD%20%2D%20Anexo%20ao%20ADE%20Cofis%20n%C2%BA%2034/2016,-Baixe%20o%20Arquivo
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.251 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720008/2020-62
13
Não há como verificar qual o tipo de informação, documento, esclarecimento que a
Fiscalização conceituou como necessário para cumprir a legislação.
Ademais, como consignado pelo Fisco, quando intimada a Recorrente enviou
esclarecimentos sobre a questão, como se requereu,
Assim, pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, também nas questões de mérito.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto por dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 2484
DF CARF MF
Original